Tribunal: TJMT
Processo: 0019274-24.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019274-24.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TONI CARLOS SANCHES - CPF: 544.864.401-53 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (APELADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), IVO LUIZ GOMES - CPF: 569.614.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAVIO FERREIRA VILELA - CPF: 329.182.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA MARIA LATORRACA - CPF: 229.856.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DESCONHECIDO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER (APELADO), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA POSSE DAS ÁREAS USUCAPIENDAS – ART. 345, IV DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. A revelia não enseja a presunção de veracidade das alegações de fato quando inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas produzidas pelo autor. Art. 345, IV do CPC.

2.

Caso em que, apesar da revelia, o autor não apresenta prova mínima do exercício da posse sobre os lotes que pretende usucapir, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
TONI CARLOS SANCHES
, contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos da
ação de usucapião
proposta em face do
ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER
e de
BENEDITA MOCKER DE SANTANNA
.

O autor apelante defende que a contestação dos réus foi apresentada intempestivamente, o que, segundo entende, ensejaria a presunção de veracidade da narrativa inicial. Alega ter comprovado o exercício da posse com
animus domini
, sobretudo através das obras com caráter produtivo que teriam sido realizadas na área litigiosa. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no id. 133502790.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor almeja a usucapião dos imóveis contíguos identificados como lotes 3, 4, 5 e 6 do Loteamento Parque Itaguaí, situado ao décimo quilômetro da Rodovia Emanuel Pinheiro em Cuiabá.

Para tanto, disse que, após
adquirir

a

propriedade
dos lotes 1 e 2 do mesmo loteamento, constatou o abandono dos imóveis vizinhos e deles tomou posse, tendo a exercido por mais de quatorze anos ininterruptos, sem qualquer oposição, estabelecendo moradia própria e realizando obras de caráter produtivo.

Frustrada a audiência de instrução por desinteresse das partes, que deixaram de indicar testemunhas, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

A tese de intempestividade da contestação merece acolhimento.

Os réus compareceram espontaneamente na data de 09/06/2014 e tiveram a citação reconhecida em decisão interlocutória não impugnada, como se infere dos id. 133502700 e 133502706.

Considerando que a peça contestatória foi apresentada mais de um ano após o comparecimento espontâneo nos autos (id. 133502729 - 4), a intempestividade é evidente.

A revelia, no entanto, não enseja a presunção de veracidade de alegações inverossímeis ou incompatíveis com o lastro documental que o autor traz consigo, tampouco determina, necessariamente, a procedência dos pedidos iniciais.

Eis, a propósito, o teor do art. 345, IV do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Esse é exatamente o caso verificado nos autos.

Isso porque os documentos apresentados pelo autor
não demonstram a posse

das áreas que pretende usucapir
.

A carta emitida pela Cemat, contida no id. 133502678 – 11, e o orçamento referente à perfuração de poço, apresentado no id. 133502679, dizem respeito, respectivamente, aos lotes 1 e 2, ou seja, os imóveis dos quais o autor já afirmou ser proprietário e que
não integram a ação de usucapião
. E os recibos apresentados nos ids. 133502678, páginas 4 a 6, se referem exatamente à aquisição dos mesmos imóveis.

A mesma situação envolve o recibo do id. 133502679 – 6, que menciona a construção de uma residência. Afinal, o próprio autor afirmou, em sua peça inicial, que a residência ocupada se encontra na área cuja propriedade adquiriu.

Por outro lado, as fotografias trazidas no id. 133502682 exibem tanques de piscicultura que o autor afirma ter escavado e que supostamente evidenciariam a posse das áreas litigiosas.

A escavação dos referidos tanques foi realizada em área de preservação permanente (córrego intermitente), o que ensejou a instauração de procedimento administrativo em face do autor e de terceiro, por meio do qual o Ministério Público Estadual determinou a reparação da área degradada.

No bojo do procedimento, consta o Relatório Técnico n.º 153/2014 (id. 133502787 – 107), que indica que as escavações irregulares foram realizadas no
lote n.º 1
do Loteamento Parque Itaguaí.

Em outras palavras,
os tanques fotografados pelo autor também se encontram no terreno que já lhe pertencia
, e não nos lotes que constituem o objeto da pretensão inicial.

Desponta, portanto, a inverossimilhança da narrativa autoral e a fragilidade probatória dos documentos que instruem a demanda, os quais se limitam a demonstrar a ocupação dos dois lotes que o próprio litigante afirmou serem de sua propriedade, os quais, reforço,
não integram o objeto da ação de usucapião
.

Considerando a ausência de prova da posse com
animus domini
especificamente em relação aos imóveis que se pretende usucapir — quais sejam, os lotes 3, 4, 5 e 6 — não há caminho senão a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. 1. Prova insuficiente para comprovação dos requisitos necessários a declaração de domínio. Pedido de julgamento antecipado do feito. Instada a parte para se manifestar sobre a produção de provas não se manifestou. 2. Ônus da Prova. O fato de não ter havido contestação não dispensa a parte autora da obrigação de provar sua posse, competindo-lhe comprovar a existência dos requisitos necessários à declaração do domínio pretendida. Art. 333, I, do CPC. 3. Efeitos da revelia. A ausência de contestação não gera a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 70054228523 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 05/06/2013, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2013)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022